Tribunal: TJDFT
Processo: 0715468-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715468-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: CLAUDIA REGINA TADEIA UEHARA, EDUARDO MARQUES DOS SANTOS, M. C. S. COMERCIO DE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA, MOISES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, SELINALVA SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial proposta pelo ora agravante em desfavor dos executados CLAUDIA REGINA TEDEIA UEHARA, EDUARDO MARQUES DOS SANTOS, M. C. S. COMERCIO DE CONFECCOES DE ROUPAS LTDA - ME, MOISES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, SELINALVA SOUZA SANTOS, processo n. 0022097-63.2016.8.07.0001, que assim decidiu (ID 148056122 dos autos de origem): "1. A medida requerida em caráter de urgência na petição de ID 146462119 refere-se ao levantamento dos valores depositados em juízo nos autos do processo no 0002235-64.2016.8.07.0015, devendo, portanto, neles ser deduzida. 2. Por sua vez, a petição de ID 146144931 trata de pedido para homologação do acordo e suspensão do feito. Todavia, os pedidos de homologação do acordo e suspensão do processo são tecnicamente contraditórios, pois se há homologação do acordo, forma-se o título executivo judicial, sujeito ao cumprimento de sentença, caso venha a ser descumprido, devendo o feito seguir para o arquivamento, até que se comprove eventual descumprimento do acordo homologado. Já se as partes optam pela suspensão do processo, é porque não pretendem a formação de um novo título executivo (homologação do acordo), mas pretendem o cumprimento do título executivo originário Assim, defiro a suspensão do processo até o dia 15 de março de 2023, conforme fl. 2 (item 5.3) da referida petição. Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação.” Da r. decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela ausência de vícios. (ID 153628317, dos autos de origem) Em suas razões recursais (ID 46062238), o agravante defende a homologação do acordo e a suspensão do feito, por se tratar de vontade de ambas as partes. Ao final do seu recurso, requer (ID 46062238, Pág. 9): “Por todo o exposto, o Agravante pleiteia pelo regular recebimento do presente recurso, dando-lhe PROVIMENTO para a reforma da decisão guerreada, para determinar a homologação do acordo o firmado entre as partes, determinando, consequentemente, a suspensão do processo pelo prazo de cumprimento da obrigação pelos Agravados ou até sua inadimplência com qualquer das parcelas.” Preparo regular identificado (ID 46062239 e ID 46062240) Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator